Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO ANTERIOR REFORMADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.98, §3o DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte recorrente em face de decisão monocrática que não conheceu do recurso por ser intempestivo e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Em suas razões, afirma que o recurso foi interposto dentro do prazo estabelecido pelo próprio sistema do PJE. Ainda, sustenta que requereu o benefício da assistência judiciária gratuita e que foi pego de surpresa com sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, sem que seu pedido tenha sido apreciado. Requer a revisão da decisão agravada para que seja dado seguimento ao recurso, com a concessão da assistência judiciária gratuita, ou, alternativamente, seja concedido prazo para que comprove fazer jus ao benefício.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se o recurso inominado foi interposto dentro do prazo e, ainda, a possibilidade de comprovação da hipossuficiência após a decisão que não recebeu o recurso interposto.
III. Razões de decidir
4. Conforme disposto na decisão de ID 62633999, “o prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei n. 9.099/95. Nesse aspecto, a intimação do recorrente foi efetivada por meio de ligação telefônica em 12/06/2024 (Certidão de ID 61720984), razão pela qual o prazo recursal de 10 dias úteis findava em 26/06/2024. O recurso foi protocolado em 27/06/2024”.
5. O recorrente alega que seu antigo patrono renunciou a procuração contina nos autos após a prolação da sentença, contudo, a renúncia ocorreu antes (ID 61720981) e o agravante foi intimado pessoalmente da sentença. Desse modo, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão.
6. Quanto à alegada hipossuficiência econômica do agravante, esta restou demonstrada pelo documento de ID 65694975, portanto, a decisão anterior deve ser reformada apenas para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 98, §3o do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Decisão reformada apenas para suspender a exigibilidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 98, §3o do CPC.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.